Tribunal: TJPA
Processo: 0811545-57.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811545-57.2025.8.14.0401

APELANTE: JOAO DE DEUS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa. Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento, visualizaram o acusado em via pública que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga e descartou uma sacola contendo 45 invólucros de substância semelhante à pasta base de cocaína. Em diligência posterior, foram encontrados mais 45 invólucros da mesma substância em residência indicada pelo próprio acusado, totalizando 90 embalagens contendo 144 g de cocaína, conforme laudo toxicológico definitivo. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) determinar se é possível majorar a fração de redução do tráfico privilegiado e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais, especialmente o laudo toxicológico definitivo que atestou tratar-se de cocaína distribuída em 90 embalagens, com peso total de 144 g.

A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, os quais possuem valor probatório e presunção de legitimidade quando não infirmados por provas em sentido contrário.

O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos, sendo prescindível a comprovação da efetiva mercancia da droga.

As circunstâncias da abordagem, a fuga do acusado e a apreensão de significativa quantidade de entorpecente fracionado em diversas embalagens indicam destinação comercial, afastando a tese de insuficiência probatória e o princípio do in dubio pro reo.

A desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal exige prova inequívoca de que a substância se destinava exclusivamente ao uso próprio, o que não restou demonstrado nos autos.

A alegação de que o réu seria usuário de drogas, por si só, não afasta a configuração do tráfico quando presentes elementos indicativos de comercialização.

A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser modulada de acordo com a quantidade e a natureza da droga apreendida, desde que tais circunstâncias não tenham sido valoradas em outra fase da dosimetria, sendo adequada a redução mínima aplicada pelo juízo de origem.

Mantida a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, bem como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla e independe da comprovação da efetiva mercancia do entorpecente para sua configuração.

Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e coerentes entre si, possuem valor probatório apto a fundamentar condenação quando não infirmados por outras provas.

A desclassificação do tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva para uso próprio.

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44, I; CPP, arts. 155 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, REsp 2.090.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 2087805, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão 2055090, Rel. Des. Cruz Macedo, 3ª Turma Criminal, j. 08.10.2025; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOÃO DE DEUS DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narrou a denúncia (ID
32175153
),

em apertada síntese,
que
no dia 11/06/2025, por volta das 18 horas, os policiais militares Josimar Pereira de Aquino, Bernardo Alves da Cruz Neto e Layla Suellen de Araujo Souza realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Pratinha, nessa cidade, quando ao transitarem pela passagem São Vicente, ao lado do condomínio Viver Pratinha, avistaram o denunciado andando na rua e notaram que ele, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga jogando fora uma sacola e correndo em direção a uma área de mata.

Diante deste comportamento que os agentes da lei consideram suspeito, fizeram a sua abordagem, recolhendo a sacola jogada pelo denunciado que continha em seu interior 45 (quarenta e cinco) invólucros de substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pasta base de cocaína”. Indagado pelos policiais, o denunciado alegou que vendia as substâncias para a pessoa que se identificou como Guréu, apontando a casa do mesmo.

Ato contínuo, os agentes públicos diligenciaram até o imóvel e foram recebidos pela sra. Yasmim Ferreira Carvalho, que estava sozinha na residência e autorizou a entrada na casa, afirmando que não havia drogas no local. Durante a realização do procedimento de busca, os policiais encontraram uma sacola dentro do forno do fogão armazenando mais 45 (quarenta e cinco) invólucros com substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “pasta base de cocaína”.

Relatou a peça exordial que para os policiais, Yasmim afirmou que desconhecia a existência dos entorpecentes e disse que provavelmente pertenciam ao tio dela, Guréu, que fugiu da casa ao perceber a aproximação dos policiais, restando, ao final, denunciado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID
32175203
),
a
absolvição por ausência de produção de prova apta à condenação nos termos do que preceitua o art. 386, V e VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
De forma subsidiária,
pugnou a d
esclassificação do crime de tráfico de drogas para a condição de usuário, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente,
suplicou a revisão do cálculo dosimétrico com a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Em
contrarrazões de ID
32175213
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID
34614750,
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

A
materialidade
se encontra
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID
32175128 - Pág. 6), através do laudo provisório (I
D
32175128 - Pág. 17) e
sobretudo através d
o laudo toxicológico definitivo nº 2025.01.001975-QUI (ID 32175154 - Pág. 1/2), que atestou:

2 - DO MATERIAL: Tratam-se de 02 (dois) sacos plásticos transparentes, fechados em suas extremidades com um nó, feitos pelo mesmo plástico, contendo no total 90 (noventa) pequenas embalagens plásticas transparentes, fechadas em suas extremidades com grampos metálicos, contendo substância pastosa de cor branca, pesando no total 144,0 g (cento e quarenta e quatro gramas).

(...).

4 - DO RESULTADO: - Substância pastosa: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado em sede da decisão combatida transcrita no essencial:

A testemunha JOSIMAR PEREIRA DE AQUINO, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que a guarnição estava realizando rondas em local de intensa traficância e, o acusado, ao avistar a viatura, “tentou se desfazer de um saco que estava nas suas mãos”, bem como “tentou se sair para uma área cheia de mato”. Com efeito, nos termos aduzidos pela testemunha, durante as diligências, os policiais constataram que no interior do “saco” acima referido havia “quarenta e cinco” unidades de “pasta de cocaína”, já “embalados para venda”. Ademais, conforme declarado em Juízo, o acusado, no momento da abordagem, teria aduzido que vende entorpecentes para o cidadão conhecido como “Guréu”, tendo os policiais se dirigido até a residência deste, onde foi encontrado “mais um pacote de droga”. Quanto ao acima consignado, a testemunha declarou que a guarnição foi recebida pela “sobrinha” de “Guréu”, a qual, confirmou que a droga apreendida pertencia a “Guréu”, que havia se evadido pelos fundos do imóvel. Às perguntas da defesa técnica, a testemunha declarou que no momento da prisão o acusado não aparentava estar sob efeito de substâncias ilícitas. Ainda às perguntas da defesa, a testemunha esclareceu que, antes de se desfazer do “saco” e tenta se evadir, o acusado se encontrava “no meio da rua”, “empurrando um carro-de -mão”. Questionada se “viu” o acusado “jogando a droga”, a testemunha respondeu positivamente. Por fim, a testemunha suscitou desconhecimento quanto à possível condição de morador de rua do acusado.

A testemunha LAYLA SUELLEN DE ARAÚJO SOUZA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que o acusado, ao avistar a viatura, “saiu correndo com um saco na mão”, jogando o referido objeto em uma área de mata. Na sequência, a testemunha declarou que os policiais constaram que no interior do “saco” arremessado pelo réu havia “pasta base de cocaína”. No que se refere à quantidade de entorpecente apreendido, a testemunha declarou não se recordar. Neste ponto, a testemunha sobrelevou que “não era uma quantidade de usuário”, eis que havia “bastante” entorpecente. Nos termos aduzidos pela testemunha, no momento da abordagem, o acusado sustentou que estava vendendo os entorpecentes para um cidadão conhecido como “Guréu”, tendo a guarnição se deslocado para a residência do referido nacional, o qual, no entanto, não se encontrava no imóvel. Conforme declarado pela testemunha, esta foi a segunda autuação em flagrante do denunciado, eis que, em oportunidade anterior, este já havia sido preso pela mesma guarnição, após ter sido flagrado vendendo o mesmo entorpecente (pasta base de cocaína) e, ainda, no “mesmo lugar”. Quanto ao acima consignado, a testemunha sustentou que a substância entorpecente apreendida na residência de “Guréu” ocorreu “na primeira” prisão do acusado e não durante a abordagem relacionada ao

processo em epígrafe. Com efeito, nos termos aduzidos pela testemunha, “na primeira vez” o acusado alegou que era usuário, ao passo que, na segunda prisão – que originou a presente ação penal – o acusado sustentou que estava vendendo entorpecentes para “Guréu”. Questionada se o acusado aparentava estar sob efeito de substância entorpecente, a testemunha respondeu negativamente. Às perguntas da defesa técnica, a testemunha declarou que “viu” o acusado arremessando o “saco”. Questionada se o acusado estava na posse de um “carrinho-de-mão”, a testemunha declarou não se recordar
(ID
32175198 - Pág. 2/3
).

O réu asseverou ser usuário de substância entorpecente em sede de investigação policial (ID 32175128 - Pág. 10) e, em juízo, afirmou conforme consta na decisão objurgada, transcrita novamente no essencial:

O acusado JOÃO DE DEUS DA CONCEIÇÃO, em sede de interrogatório judicial, negou a autoria delitiva. Com efeito, nos termos aduzidos pelo acusado, este estava em via pública, quando “a viatura veio em alta velocidade” e estacionou em frente à residência de “Guréu”. Na sequência, o acusado sustentou que “a policial mulher” desceu da viatura, “cortou o cadeado” da residência e “invadiu” o imóvel. Ato seguinte, o acusado sustentou que “Guréu” se evadiu do local pelos fundos, ocasião em que a referida policial saiu do imóvel e determinou ao segundo policial que “pegasse” o denunciado. Nos termos aventados pelo réu, após ser imobilizado, os policiais “bateram fotos” suas e o conduziram para dentro da residência de “Guréu”, onde os policiais encontraram, “em cima da geladeira”, um “pacote de droga”. Após, o acusado declarou que foi conduzido para delegacia de polícia, sem que nada de ilícito tenha sido encontrado na sua posse (ID 32175198 - Pág. 3).

Sobre o caso, a
defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que o art.
33, da Lei 11.343/06 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.
1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 2. [...]. (
STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento do agente público, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
Oportuno acrescentar n
o que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA.

I. CASO EM EXAME. (...).

4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4.1. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos aos acusados, não houve relevante divergência.

5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 2087805, 0729041-25.2025.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026, grifos nossos).

Como se vê, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Com efeito, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que a conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
sendo de rigor a manutenção da condenação,
nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição e nem a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, não acolho o pleito absolutório.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual
“a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço”
(TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128,

relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Importante mencionar que, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Impende ressair que o art.
33,
caput,
da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
[...].
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
[...]. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.

3. [...].
(STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021
, grifos nossos).

Ante o quadro, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço. Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...].
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I – CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes e crime de resistência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a validade de busca domiciliar, e se houve quebra de cadeia de custódia.

2.1. Analisar se a provas de autoria e materialidade e se é possível a desclassificação para porte de drogas para uso próprio.

2.2. Averiguar se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. [...].

5. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a evidenciar suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, não havendo falar em desclassificação para uso próprio.

6. [...]. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido (TJDSFT, Acórdão 2055090, 0701237-24.2021.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, segundo diretriz jurisprudencial do STJ,
não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE
DE REVISÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS.

1. Conforme orientação desta Corte, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

2. [...]. (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024, grifos nossos).

Com tais considerações, inexiste margem para o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

3.DA REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM
A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3, BEM COMO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que que possui contra si a sentença penal condenatória com trânsito em julgado (ID.156609016); nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de vantagem ilícita através da mercantilização de droga, o que já é punido pelo próprio tipo; no que se refere às circunstâncias, dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, uma vez que não alcançaram maiores danos à coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas à saúde pública e à sociedade de uma forma em geral; por fim, quanto ao comportamento da vítima, a referida circunstância será considerada neutra, eis que o caso em vertente não possui vítima direta.
Assim, levando em consideração a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (artigo 33 da Lei 33.343/06), ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não incidem sobre o caso atenuantes ou agravantes a serem consideradas para fins de dosimetria.

Não há causa de aumento de pena, no entanto,
o acusado faz jus ao benefício da causa de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, uma vez que é primário, tem bons antecedentes e não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou que integra organização criminosa. Com efeito, para fins de modulação do redutor, considerando o tipo (“pasta base de cocaína”), a quantidade (45 invólucros) e, sobretudo, as circunstâncias da apreensão (após tentativa de evasão policial), reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Quanto ao acima consignado, esclarece-se que, consoante mencionado na denúncia e confirmado pela testemunha de acusação Josimar Pereira de Aquino, o acusado foi autuado, em via pública, na posse de uma porção de pasta base de cocaína, fracionada em 45 (quarenta e cinco) invólucros, ao passo que os demais entorpecentes mencionados na denúncia teriam sido encontrados na residência de terceira pessoa, a qual, não figura como parte nos autos, razão pela qual, para fins de modulação do redutor de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, este Juízo considerou apenas a quantidade de entorpecente encontrada na posse do denunciado.

Assim, fixo a pena definitiva e final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nos termos dos artigos 44 e 77 do CPB, deixo de substituir ou suspender a pena.

A teor do que dispõe o artigo 33, §2º, “b” do CPB, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO (ID 32175198 - Pág. 6/7
, grifos nossos).

Nessa perspectiva,
incabível o acolhimento do pleito defensivo de
aplicação da causa privilegiadora no patamar máximo de 2/3,
devido à quantidade de droga apreendida, conforme laudo toxicológico supra.

Sobre o tema, mantenho a aplicação da privilegiadora à razão de 1/6, consoante diretriz jurisprudencial do STJ que entende que
“a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar bis in idem”
(STJ,
REsp n. 2.090.145/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), tornando-a definitiva no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante do
quantum
da pena aplicado, mantenho o regime inicial semiaberto, consoante art. 33, §2º, ‘b’ do CP.

Ante ao quadro, não há que se falar em
substituição da pena corporal,
pois incompatível com a quantidade da reprimenda aplicada, nos termos do artigo 44, I, do mesmo estatuto repressor, motivo pelo qual não acolho o pedido da defesa.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026